Tribunal: TJMT
Processo: 0001327-83.2018.8.11.0028
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001327-83.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAAO MORAES DA SILVA - CPF: 204.362.111-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE, EM UMA DAS GAVETAS DA MESA POR ELE UTILIZADA – FRAGILIDADE DA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA PRESENÇA DOS OBJETOS NO LOCAL – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de posse de arma de fogo, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, quando inexistir dúvida a respeito da materialidade e autoria delitivas, sobretudo à luz da prova técnica produzida e dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram no caso, sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Abraao Moraes da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. º 0001327-83.2018.8.11.0028 pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
, que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 178694165).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 178694167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 184869190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Abraao Moraes da Silva
foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 12/12/2017, por volta das 11:00h, o denunciado ABRAÃO MORAES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuiu/ocultou em seu estabelecimento comercial arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 22, com a numeração 44535, e 5 (cinco) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, na data acima mencionada, agentes da Polícia Federal, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo da Operação Transpantaneira, deslocou-se até o endereço do estabelecimento comercial, por onde foram realizadas as revistas, logrando êxito em encontrar um revólver da marca Taurus, calibre 22, com 5 (cinco) projeteis intactos, em posse do denunciado. (...)”
(Id. n. 178692943;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito emanam do encadeamento de elementos como auto de apresentação e apreensão (Id. n. 178692943), laudos periciais (Id. n. 178692944) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais federais Éder Carlos de Santana Silva e Leonardo Ferreira de Lira relataram, em síntese, que, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo da Operação “Transpantaneira”, pela Justiça Federal, que tinha como alvo a empresa de propriedade do apelante
Abraao
, encontraram,
em uma das gavetas da mesa por ele utilizada, em seu escritório
, um revólver Taurus, calibre 22, com cinco munições; ao ser questionado sobre a arma de fogo,
Abraao
admitiu informalmente que lhe pertencia (mídia audiovisual, Id. n. 178692945).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, malgrado o apelante tenha negado a propriedade da arma de fogo e sustentado desconhecer sua existência quando interrogado na fase judicial, constata-se que tal versão, além de isolada, se mostra inverossímil e busca tão somente isentá-lo de qualquer responsabilidade pelo ilícito em comento, não se prestando, contudo, a infirmar o robusto acervo probatório produzido na espécie.

Diga-se de passagem que o apelante admitiu informalmente aos agentes policiais, logo após a apreensão, que o revólver lhe pertencia, inclusive assinou o auto de busca e arrecadação (Id. n. 178692943, pp. 16-20), ao passo que, em juízo, afirmou apenas que “uma pessoa” teria esquecido o objeto no seu estabelecimento comercial, sem maiores esclarecimentos, o que reforça a incoerência de sua alegação.

Assim, inexistindo margem para dúvida, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pela prática do delito capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023